Tribunal: TJBA
Processo: 8066776-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066776-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INUTILIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS NÃO AUTORIZADOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação declaratória de inutilidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aposentado contra associação de militares, na qual se alegam descontos mensais em contracheque sem contratação, filiação ou autorização, com pedido de suspensão das cobranças, declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa a descontos associativos supostamente não autorizados, efetuados por associação civil que presta serviços mediante contribuição ou mensalidade, possui natureza consumerista e, por consequência, deve ser processada e julgada pela Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor adota conceito amplo de fornecedor, abrangendo pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo. 4. A remuneração prevista no art. 3º, § 2º, do CDC não se confunde com finalidade lucrativa, de modo que associação sem fins lucrativos pode ser qualificada como fornecedora quando oferece benefícios e serviços mediante mensalidade, taxa ou contribuição. 5. A natureza jurídica de associação civil não afasta, por si só, a incidência do CDC, pois a análise deve recair sobre a atuação funcional da entidade no mercado de consumo. 6. A negativa de filiação ou contratação não impede o reconhecimento da condição de consumidor, pois o art. 17 do CDC equipara a consumidores todas as vítimas do evento danoso. 7. A realização de descontos em proventos sem autorização configura alegada falha na atividade de prestação de serviços associativos, apta a caracterizar fato do serviço e a atrair a proteção consumerista. 8. Afastar a incidência do CDC em hipóteses de inexistência ou fraude no vínculo criaria proteção inferior justamente para quem afirma ter sido vítima de prática abusiva ou defeituosa. 9. Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, a competência para processar e julgar a causa deve ser atribuída ao Juízo da Vara de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, por se tratar de competência absoluta em razão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito negativo de competência procedente. Tese de julgamento: Associação civil que presta serviços mediante mensalidade, taxa ou contribuição pode ser considerada fornecedora para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor; a vítima de desconto associativo não autorizado em folha de pagamento ou contracheque equipara-se a consumidor quando o dano decorre de alegada falha na prestação de serviço; compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar ação que discute descontos associativos supostamente não autorizados quando caracterizada relação de consumo ou consumidor por equiparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II, e 951 e seguintes; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 17; Lei nº 10.845/2007 do Estado da Bahia, art. 69; Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJBA. Conflito de Competência 8024934-94.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Mário Augusto Albiani Alves Junior, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 11/12/2025; TJBA. Conflito de Competência 8003514-33.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 06/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8066776-54.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante a 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador e como suscitada a 6ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08